Tribunal: STF
Processo: MS 39913
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que indeferiu recurso administrativo interposto contra a decisão monocrática que determinou o arquivamento da Reclamação Disciplinar 0004113-21.2023.2.00.0000, formulada pelo ora impetrante em desfavor do Desembargador Tânia Maria Brandão, Almiro José Mello Padilha e Mozarildo Monteiro Cavalcanti, Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.



    O impetrante expõe, inicialmente, o seguinte contexto fático:



    “Distribuída a RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR: 0004113-21.2023.2.00.0000 o excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça Ministro LUIS FELIPE SALOMÂO já mais intimou os reclamados para manifestar sobre a denúncia protocolada pelo impetrante JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO mesmos que mostra-se com sérios indícios de crimes contribuindo para a impunidade dos reclamados e, a consumação da usurpação do único imóvel da família de JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO em favor do espolio VILMAR FRANCISCO MACIEL e consequentemente dos herdeiros milionários deixado pelo falecido VILMAR FRANCISCO MACIEL. 



    Inicialmente a RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR: 0004113-21.2023.2.00.0000 em decisão monocrática foi arquivada sumariamente, ou seja, sem a intimação dos reclamados para apresentar suas respectivas defesas quando então o excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça teria elementos suficiente para decidir pelo arquivamento ou prosseguimento da ação. 



    Inconformado com decisão de arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar o impetrante protocolou Recurso Administrativo a ser julgado Plenário do CNJ nos termos do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e, em decisão monocrática novamente o excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça Ministro LUIS FELIPE SALOMÂO decidiu pelo arquivamento do processo sem a intimação dos reclamados e submeter a análise do pleno do CNJ nos termos do § 2º do art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    […]



     Data vênia, mas a atitude do Corregedor Nacional de Justiça Ministro LUIS FELIPE SALOMÂO de arquivar sumariamente o Recurso Administrativo em confronto ao § 2º art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça seja pela necessidade de intimação dos Reclamados e/ou pela regular apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas.



    […]



    Torna seu DIREITO LÍQUIDO e certo a intimação dos Reclamado nos termos § 2º art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional sobretudo pela possibilidade de apurar mais um caso de venda de sentença no TJ/RR pela evidencia e teratologia da decisão no acordão que reformou a sentença do juízo de primeiro grau bem como constitui direito LIQUIDO E CERTO O DIREITO DE PROPRIEDADE quando outro não comprova o cumprimento dos requisitos previso no art. 1.242 do CCB quando a propriedade pede ser adquirida por usucapião.”



    Requer, ao final, seja concedida a segurança para “assegurar ao impetrante, o direito ter seu caso efetivamente analisado determinado A INTIMAÇÃO dos na RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR: 0004113-21.2023.2.00.0000 bem como, que o Recurso seja submetido ao Pleno do CNJ em cumprimento § 2º art. 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça e, para fins de cumprir a garantia do direito constitucional a propriedade nos termos do art. 5º incisos XXII e XXII e, havendo constatada venda ou interesse dos reclamado na reforma da sentença, que seja aplicado a penalidade devida, anulado o acordão proferido nos autos da ação de Usucapião Ordinário Autos nº 0811083-75.2016.8.23.0010 por venda ou interesse dos julgadores na sentença ou ainda evidente teratologia da decisão”. 



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo do impetrante, uma vez que não comprovada a ilegalidade decorrente de decisão que, em sede de recurso administrativo, ratificou a determinação de arquivamento da Reclamação Disciplinar 0004113-21.2023.2.00.0000, sob o fundamento de que não se verificou, no caso em comento, elementos probatórios mínimos de falta funcional praticada pelo magistrado que justificasse a instauração de procedimento disciplinar, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão ora impugnada:



    “2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura.



    Da análise da inicial apresentada, verifica-se que a irresignação se refere ao exame de matéria estritamente jurisdicional, tendo em vista que o reclamado se insurge contra decisão dos magistrados reclamados nos autos do processo n. 0811083-75.2016.8.23.0010 que reformou a sentença de primeiro grau em ação de usucapião por considerar a exigência de justo título para declarar procedente o pedido inicial.



    Nesse sentido, nota-se que o reclamante, utilizando-se desta reclamação disciplinar como sucedâneo recursal, pretende que esta Corregedoria Nacional reexamine os autos do processo em causa para averiguar o acerto do tanto decidido pelos magistrados reclamados.



    Em casos como esse, em que a irresignação se refere a exame de matéria exclusivamente jurisdicional, no qual se aponta infração disciplinar a magistrado por suposto equívoco no exercício da sua competência judicante, o interessado deve buscar os meios de impugnação previstos na legislação processual, não cabendo a intervenção desta Corregedoria Nacional de Justiça, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, cuja competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não pode intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade.



    Isso porque o exercício da atividade judicante, sob o manto constitucional do livre convencimento do magistrado, é intangenciável nesta via correicional, salvo situações excepcionais em que se demonstre a má-fé do membro do Poder Judiciário, o que não se pode inferir pela narrativa apresentada.” 



    A conclusão adotada pelo Conselho Nacional de Justiça parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois, conforme já registrei anteriormente, a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional, salientando-se que suas competências originárias, assim como ocorre há mais de 210 anos em relação à Corte Suprema Americana e há mais de 120 anos em relação às competências originárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são taxativamente previstas pelo texto constitucional, pois as competências originárias dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário exigem previsão expressa e taxativa, conforme princípio tradicional nascido com o próprio constitucionalismo norte-americano em 178 7 e reconhecido no célebre caso Marbury v. Madison (1 Cranch 137 - 1803) e entre nós, desde o início da República (RTJ 43/129, 44/563, 50/72). 



    Esse foi o princípio adotado pelo Congresso Nacional ao editar a EC 45/04, e estabelecer as competências originárias do Conselho Nacional de Justiça, somente no âmbito de atuação administrativa, e tornando-as excepcionais, inclusive em relação à autonomia dos tribunais, permitindo o controle jurisdicional a ser exercido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e não as confundindo com o exercício da função jurisdicional pelos juízes e tribunais, nem tampouco autorizando qualquer tipo de invasão nas competências fixadas aos demais órgãos e Instituições do Estado, mantendo-se, dessa maneira, a independência e harmonia entre os Poderes como princípio basilar da República protegido por diversos mecanismos de controles recíprocos que precisam, efetivamente, ser utilizados evitando dessa forma, a tentativa de criação inconstitucional de mecanismos que induzam a possibilidade de guerrilha institucional (Direito Constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024, capítulo 10).



    Tem-se, então, que o CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar.



    Essa atuação, aliás, está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça, embora “seja órgão do Poder Judiciário, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional” (MS 28.174-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 18/11/2010). Veja a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não cometeu qualquer ilegalidade o CNJ ao de apreciar a questão que lhe foi submetida, uma vez que a matéria já estava sob o crivo da jurisdição. II - o CNJ seja órgão do Poder Judiciário, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional. III – Agravo improvido.”



    Portanto, o presente Mandado de Segurança trata de hipótese em que a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (STF 2ªT. MS 21.865-7/RJ Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 1ª/12/2006, p. 66), não sendo, portanto, cabível a concessão da ordem, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte (STJ 4ª T. ROMS 10.208/SP, Diário da Justiça, Seção I, 12 abr. 1999, p. 152). 



    Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, DJ de 1/12/2006). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente